Tribunal: TJSP
Processo: 1004726-57.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade de contrato bancário c.c. repetição dobrada do indébito e indenização por danos morais - autor que entabulou contrato de cartão de crédito consignado, com reserva da margem consignável no seu benefício do INSS, inclusive realizando saque - documentos que comprovam o contrato de empréstimo entabulado - mera reserva da margem consignável que não se mostra suficiente à

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade de contrato bancário c.c. repetição dobrada do indébito e indenização por danos morais - autor que entabulou contrato de cartão de crédito consignado, com reserva da margem consignável no seu benefício do INSS, inclusive realizando saque - documentos que comprovam o contrato de empréstimo entabulado - mera reserva da margem consignável que não se mostra suficiente à caracterização de prejuízo moral - ação improcedente – sucumbência do postulante – recurso improvido.*